Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734275-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON VIANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES RÉU ESPÓLIO DE: MARIA ODILHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELSON VIANA DA SILVA contra o pronunciamento judicial de ID 203967064 (autos de origem), proferido em execução de título extrajudicial, proposta em face de MARIA ODILHA DA SILVA, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Afirma, em suma, que o contrato de prestação de serviços constitui título executivo extrajudicial; que estão presentes a certeza, a liquidez e a exigibilidade; que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, com a concessão da gratuidade de justiça e com o recebimento da petição inicial. Por intermédio do despacho de ID 63538364, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 63895730. Na decisão de ID 64858489, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas (ID 65325806). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora